Tribunal: TJBA
Processo: 8022710-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022710-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA (OAB:BA25419-A) AGRAVADO: WAGNER NOVAES DOS ANJOS Advogado(s): INGRA NOVAES OLIVEIRA (OAB:BA61683-A), LAISA OLIVEIRA DOS SANTOS (OAB:BA66405-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES URGENTES. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. COMPORTAMENTO PROCESSUAL ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MAJORAÇÃO, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, ARBITRADA PELO JUIZ DE ORIGEM. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE ALERTA SOBRE RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL. CABIMENTO. ADVERTÊNCIA NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. REDUÇÃO DA MULTA. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DE VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que majorou multa cominatória para R$ 5.000,00 diários, limitada a R$ 50.000,00, pelo descumprimento de ordem judicial, determinando a autorização de exames médicos oncológicos em favor do agravado, bem como advertiu sobre possível responsabilização criminal por crime de desobediência. II. Questão em discussão 2. Analisar se há excesso na fixação da multa cominatória (astreintes) e se é cabível a menção, pelo juízo cível, de eventual responsabilização criminal da parte em razão do descumprimento da ordem judicial. III. Razões de decidir 3. A majoração da multa cominatória decorreu de reiterado descumprimento da ordem judicial, sendo medida legítima, proporcional e adequada à efetividade da tutela, conforme art. 537, do CPC, tendo em vista a resistência da parte em cumprir ordem judicial. 4. A multa diária visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo observar a capacidade econômica da parte e a gravidade da conduta, sendo inaplicável sua redução por mero inconformismo, conforme jurisprudência do STJ. 5. A advertência quanto à responsabilização criminal por desobediência integra o poder geral de cautela do magistrado, não configurando usurpação de competência penal, pois as esferas cível e criminal são independentes, nos termos do art. 536, § 3º, do CPC e precedentes do TJBA. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É legítima e proporcional a majoração de multa cominatória em tutela de urgência fixada para compelir plano de saúde ao cumprimento de obrigação de fazer relacionada à autorização de exames médicos urgentes, podendo o juízo cível, nos termos do art. 536, § 3º, do CPC/2015, consignar advertência sobre eventual responsabilização criminal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 536, § 1º e § 3º, 537, § 1º; CC, art. 413; CP, art. 330. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.840.693/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.05.2020; TJBA, AI nº 8021871-66.2022.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 19.07.2022; TJBA, AI nº 8007729-91.2021.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 28.04.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8022710-86.2025.8.05.0000; Recorrente: Bradesco Saúde S/A; Recorrido: Wagner Novaes dos Anjos; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator